Tribunal: STF
Processo: HC 118910
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão agravada que negou seguimento ao writ, por considerar que, inexistindo prévia manifestação das instâncias antecedentes, a apreciação do pedido da defesa implicaria supressão de instância. 3. Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Ausência de motivação idônea para manutenção da custódia cautelar. Inocorrência. Necessidade da prisão sobretudo para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Medidas cautelares alternativas previstas na Lei 12.403/2011 não se mostram suficientes para acautelar o meio social. 4. Falta de prévia manifestação do Promotor de Justiça suprida com a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça. 5. Impetração contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido no Superior Tribunal de Justiça. Writ não conhecido na Corte de Justiça por ausência dos documentos necessários à apreciação do possível constrangimento sofrido pelo paciente. Ausência de prévia manifestação das instâncias antecedentes. Precedentes. 6. Constrangimento ilegal inexistente a justificar o conhecimento do habeas corpus. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento do HC impetrado na Corte estadual e no pedido de reconsideração no Superior Tribunal de Justiça.